Tribunal: TJDFT
Processo: 0728645-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. CAPACIDADE LABORAL VERIFICADA. DESEMPREGO. CIRCUNSTÂNCIA TRANSITÓRIA. AUSÊNCAI DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou a exoneração da obrigação alimentar devida pelo genitor a filha maior de idade com qualificação profissional.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida consiste em perscrutar se restou comprovada a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos da exoneração da obrigação alimentar em discussão, elencados no art. 1.699 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conclusão da graduação em curso de ensino superior confere ao alimentando a formação profissional e a qualificação necessária para o exercício da profissão para a qual se graduou, possuindo assim condições de prover o próprio sustento.
4. A partir dessa etapa, a continuidade do encargo somente ocorrerá se o alimentando comprovar a existência de situação excepcional a justificar sua manutenção, tal como a impossibilidade, inaptidão ou limitação, notadamente, física para o desempenho de atividade laboral, o que não se divisa.
5. Verificado que a alimentanda concluiu sua formação profissional, sendo graduada em administração, ainda que venha experimentando situação de desemprego, que não decorre de incapacidade laboral, mas de circunstância transitória, resta justificado o pedido de exoneração da obrigação alimentar devida pelo genitor à filha maior de idade.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida e desprovida.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigos 1.566, inciso IV, 1.694, caput, 1.695 e 1.699 do Código Civil.
STJ: REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011;
TJDFT: Acórdão 1338166, 0707734-82.2020.8.07.0003, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 26/05/2021.